Tribunal: TJBA
Processo: 8073630-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073630-32.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONAS NERY DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
BARBARA PARACAMPOS PINTO DE MENEZES

APELADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE, VANESSA KRUSCHEWSKY DE MEIRELLES BOULHOSA, IALA BORGES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelação cível interposta por condutor de veículo que sofreu acidente de trânsito no KM 6 da rodovia BA-521, pleiteando indenização por danos morais e materiais em face da Concessionária responsável pela administração da via, sob a alegação de omissão na manutenção e monitoramento da estrada, especialmente quanto à suposta presença de uréia espalhada na pista. A sentença de improcedência foi mantida em razão da ausência de provas aptas a demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão por parte da Concessionária na conservação da rodovia; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva, especialmente a existência de nexo causal entre a conduta omissiva e o dano alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A responsabilidade da Concessionária que presta serviço público de manutenção de rodovias é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão do serviço e o evento lesivo.

4 - O ônus da prova do fato constitutivo do direito invocado recai sobre a parte autora, conforme o art. 373, I, do CPC, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor, pois a inversão do ônus da prova não exonera o autor da obrigação de apresentar indícios mínimos do alegado.

5 - Não houve comprovação da presença de uréia na pista, tampouco de falha na prestação do serviço de manutenção da rodovia pela Concessionária, pois as provas apresentadas foram inservíveis e o boletim de ocorrência baseou-se apenas em declaração unilateral da parte autora.

6 - A ausência de prova do nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária e o acidente impede o reconhecimento do dever de indenizar, sendo insuficiente a mera ocorrência do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A responsabilidade civil da Concessionária por omissão na manutenção de rodovia somente se configura mediante prova do ato omissivo, do dano e do nexo causal entre ambos.

2 - A ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito, especialmente quanto à presença de substância na via e sua relação com o acidente, afasta o dever de indenizar.

3 - Em ações fundadas em responsabilidade por omissão estatal, a comprovação do nexo de causalidade é imprescindível para a procedência do pedido indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-GO, Apelação Cível nº 52416089420188090051, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. 21.06.2024.

- TJ-MG, AC nº 10707140263013001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 26.04.2018.

- TJ-PR, Recurso Inominado nº 00106861420198160083, Rel. Juiz Austregesilo Trevisan, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8073630-32.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JONAS NERY DE OLIVEIRA e OUTRO
e Apelado
CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.

ACORDAM
os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data constante do sistema
.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA